Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-70.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Armas de fogo. Apreensão em procedimento administrativo instaurado pela corporação militar. Restituição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão indeferiu pedido de restituição armas de fogo a réu policial militar.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se cabe a restituição - nos termos dos arts. 118 e seguintes do CPP - de armas de fogo apreendidas no âmbito de procedimento administrativo.
III. Razões de decidir
3. Se o recolhimento das armas de fogo e a suspensão cautelar do porte de arma do apelante, que é policial militar, ocorreram em procedimento administrativo, instaurando pela corporação militar (PMDF) – e não por ordem judicial ou prisão em flagrante -, a restituição não pode ser determinada na forma dos arts. 118 e seguintes do CPP.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.